Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743623-33.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA DE CARVALHO PENNA, contra decisão exarada no ID 77162708, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos da Ação de Conhecimento n. 0731717-43.2025.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., na qual a d. Magistrada de primeiro grau, entendendo por insuficientes os documentos apresentados pela autora, a intimou para, novamente, comprovar a hipossuficiência alegada, ou recolher as custas iniciais. Consoante decisão exarada sob o ID 77162708, esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, considerou que a d. Magistrada de primeiro grau não formulou juízo de valor a respeito do cabimento da concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo e tomada de decisão acerca da gratuidade de justiça pretendida pela autora. Assim, ponderou-se que o ato atacado pelo agravo de instrumento se consubstancia em mero despacho, sem conteúdo decisório, não havendo como ser admitida a sua impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento. Na oportunidade, restou consignado que não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia da agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Da referida decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 77187586), improvidos por esta Relatoria, conforme decisão de ID 77319018. Irresignada, a agravante interpôs agravo interno sob o ID 77342057, sustentando error in judicando, uma vez que a decisão atacada pelo agravo de instrumento teria sim caráter decisório, pois teria imposto à parte agravante a obrigação de juntada de novos documentos, sob pena de extinção do feito. Afirma que o fato de o Juízo de origem ainda não ter apreciado o pedido de gratuidade de justiça não impede a análise do pleito em grau recursal, havendo violação ao direito de acesso à justiça em razão da exigência indevida de novas provas e pela ameaça de resolução do processo. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de que seja determinado o regular processamento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 78171194), o agravado suscita preliminar de inépcia do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Alega que a r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento se mostra irretocável, estando em conformidade com a legislação processual civil e com a jurisprudência pátria, pois o agravo de instrumento buscava impugnar despacho de caráter ordinatório, que apenas reiterou a necessidade de emenda à petição inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais. Ao final, pleiteia o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 256162129), no dia 07/11/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial, resolvendo o processo sem análise do mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, sendo descabida a pretensão de conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que a questão referente à apresentação de documentos referentes à gratuidade de justiça ou recolhimento das custas poderão ser eventualmente debatidos e examinados em recurso de apelação. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário, por indeferimento da petição inicial, torna prejudicada a análise do agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse em relação à necessidade de apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 15:49:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora